Tribunal: TJES
Processo: 5016447-42.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-07-31

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VERBA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da execução fiscal, deferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos via Bacenjud em conta bancária do executado, sob o fundamento de que os valores possuíam natureza salarial. O agravante sustenta a possibilidade de penhora por se tratar de verba oriunda de previdência privada complementar, sem destinação exclusiva à subsistência do executado, e requer a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é admissível a penhora parcial de valores oriundos de previdência privada complementar depositados em conta bancária do executado, à luz da jurisprudência que admite a mitigação da impenhorabilidade quando preservada a dignidade do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ admite a relativização da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, inclusive para dívidas não alimentares, desde que preservado percentual suficiente à subsistência digna do devedor e sua família (EREsp 1.582.475/MG e EREsp 1.874.222/DF).

A verba oriunda de previdência privada complementar, embora com caráter alimentar e pode ser submetida à penhora parcial nos moldes da jurisprudência da Corte Superior.

No caso concreto, o executado aufere renda mensal de R$ 20.648,36, sendo razoável a retenção de 20% desse valor, mantendo-se o bloqueio parcial da conta bancária até a satisfação do crédito, sem prejuízo da dignidade do devedor.

O pleito de penhora da conta da previdência privada administrada pela ACEPREV não foi submetido ao juízo de origem, o que impede sua apreciação em sede recursal por configurar supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É admissível a penhora de parte de valores oriundos de previdência privada complementar, desde que preservado percentual capaz de garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.

A impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar pode ser mitigada mesmo em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida não alimentar.

Pleitos não submetidos ao juízo de origem não podem ser conhecidos diretamente pelo tribunal, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 833, IV e §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.582.475/MG, rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018; STJ, EREsp nº 1.874.222/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016447-42.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CAMARGO TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP e outros (2)

RELATOR(A):DES. CONVOCADO A
LDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VERBA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da execução fiscal, deferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos via Bacenjud em conta bancária do executado, sob o fundamento de que os valores possuíam natureza salarial. O agravante sustenta a possibilidade de penhora por se tratar de verba oriunda de previdência privada complementar, sem destinação exclusiva à subsistência do executado, e requer a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é admissível a penhora parcial de valores oriundos de previdência privada complementar depositados em conta bancária do executado, à luz da jurisprudência que admite a mitigação da impenhorabilidade quando preservada a dignidade do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ admite a relativização da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, inclusive para dívidas não alimentares, desde que preservado percentual suficiente à subsistência digna do devedor e sua família (EREsp 1.582.475/MG e EREsp 1.874.222/DF).

A verba oriunda de previdência privada complementar, embora com caráter alimentar e pode ser submetida à penhora parcial nos moldes da jurisprudência da Corte Superior.

No caso concreto, o executado aufere renda mensal de R$ 20.648,36, sendo razoável a retenção de 20% desse valor, mantendo-se o bloqueio parcial da conta bancária até a satisfação do crédito, sem prejuízo da dignidade do devedor.

O pleito de penhora da conta da previdência privada administrada pela ACEPREV não foi submetido ao juízo de origem, o que impede sua apreciação em sede recursal por configurar supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É admissível a penhora de parte de valores oriundos de previdência privada complementar, desde que preservado percentual capaz de garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.

A impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar pode ser mitigada mesmo em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida não alimentar.

Pleitos não submetidos ao juízo de origem não podem ser conhecidos diretamente pelo tribunal, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 833, IV e §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.582.475/MG, rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018; STJ, EREsp nº 1.874.222/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso nesta parte e passo ao seu julgamento como segue.

Após a prolação da decisão
id 10671725
, por meio da qual foi deferida a antecipação da tutela recursal formulada pelo agravante, não foram acrescentadas aos autos novas informações capazes
de me convencer da
possibilidade de manutenção
da decisão agravada,
motivo pelo qual reafirmo seus fundamentos, que levam ao provimento deste recurso
.

Com efeito, n
a origem, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ajuizou ação de execução fiscal em face de
CAMARGO TRADING EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA.
em 10/04/2017, pretendendo a satisfação de crédito tributário no valor, à época, de R$ 173.725,58 (cento e setenta e três mil, setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e oito centavos). Posteriormente, por determinação do ac
ó
rdão prolatado nos autos do agravo de instrumento nº 5002115-12.2020.8.08.0000, tal execução foi redirecionada aos sócios e, em 08 de março de 2024 foi realizada a constrição do valor de aproximadamente R$ 17.000,00 (dezessete mil reais)
na conta-corrente de um dos executados, qual seja,
GERALDO JANES CAMARGO
.

O
referido executado compareceu aos autos para pleitear o desbloqueio dos referidos valores (id
40821653
) e o juízo
a quo
determinou a intimação do exequente para exercer o contraditório prévio, o que foi atendido (id 44118416).

Em seguida, o juízo
a quo
intimou o executado
“
para comprovar nos autos a necessidade de utilização do saldo constrito em sua conta bancária, para sua subsistência e de sua família
” (id 44799239) e, incontinenti à resposta apresentada (id 46531206) e sem nova intimação do exequente, deferiu
o
pedido de desbloqueio de verbas
até então
constritas.

Tal decisão, entretanto, restou fundamentada única e exclusivamente no entendimento de que o montante penhorado se caracteriza como verba salarial, de modo que a petição id
46531206
e os documentos a ela colacionados – que não foram submetidos ao contraditório prévio do exequente – não foram capazes de influenciar na formação do convencimento para a prolação da decisão recorrida.

Neste contexto, se tais informações não foram capazes de influenciar na formação do convencimento para a prolação da decisão recorrida, a ausência de submissão ao contraditório prévio não causou nenhum prejuízo ao exequente e, por tal motivo, não pode inquinar a decisão agravada de nulidade.

Quanto à alegação da penhorabilidade dos valores bloqueados na conta-corrente do executado, tenho que
a
Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou, efetivamente, o entendimento de que
a regra geral da impenhorabilidade
dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações,
dos proventos de aposentadoria
,

das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal
poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.

1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2º do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei.

2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia.

3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.

4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.

5.
Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes
.

6.
A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

7. Recurso não provido.

(EREsp n. 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe de 19/03/2019, DJe de 16/10/2018.)

Tal mitigação vendo sendo admitida até mesmo na hipótese de satisfação de verba não alimentar (como
in casu
), desde que, novamente, preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família, vide o seguinte julgado da Corte Especial:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2º, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2.
Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.
3.
Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares.
4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2º do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.)

Veja-se, pois, que o requisito autorizativo do afastamento da impenhorabilidade que recai sobre os proventos (art. 833 IV, do CPC) é a possibilidade de preservação de percentual “
capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
”, sendo que no paradigma utilizado no primeiro julgamento acima ementado, foi autorizada a penhora de 30% (trinta por cento) da renda mensal do devedor à época, qual seja, R$ 33.153,04 (trinta e três mil, cento e quarenta e três reais e quatro centavos).

No caso dos autos, ainda que se considere que o valor bloqueado é originário de renda mensal vitalícia de previdência privada complementar percebida mensalmente pelo executado e que tal renda se caracteriza como verba de natureza salarial - e ainda que se considere, ademais, que a referida conta-corrente também recebe o pagamento dos proventos de aposentadoria do executado – é devida a aplicação,
in casu
, da flexibilização autorizada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, a verba total percebida pelo executado soma R$ 20.648,36 (vinte mil, seiscentos e quarenta e oito reais e trinta e seis centavos) mensais, de modo que
penhora de parte de tal montante
não lhe retirará a possibilidade de guarida de sobrevivência digna à sua família.

Quanto ao pedido de penhora a ser efetivada
na conta da previdência privada do Agravado administrada pela ACEPREV até a integral satisfação da dívida, caso exista saldo suficiente depositado para o devido regaste
,
trata-se de pleito não submetido previamente ao juízo
a quo
,
contexto em que sua apreciação por este órgão
ad quem
configuraria indevida supressão de instância.

Destarte, considero demonstrada a necessidade de provimento deste recurso quanto à possibilidade de penhora de parte das verbas “remuneratórias” do executado
GERALDO JANES CAMARGO
.

Ante o exposto,
D
OU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso e, ao confirmar o pedido liminar recursal, REFORMO a decisão recorrida para determinar
o
desbloqueio de 70% (setenta por cento) dos valores encontrados na conta-corrente até então bloqueada de
GERALDO JANES CAMARGO
,

mantendo o bloqueio sobre o percentual de 20% (vinte por cento) da remuneração líquida do referido agravado, a se repetir mensalmente até a satisfação do débito, sem prejuízo das demais determinações de penhora a serem proferidas pelo juízo
a quo
.

É como voto.

D
es
.
Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 21.07.2025 a 25.07.2025:

Acompanho o E. Relator.